Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO NÃO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e confirmar a liminar que deferiu o pedido de despejo, deixando de estabelecer prazo para desocupação, haja vista esta ter ocorrido antes da prolação da sentença.
2. Nas ações de despejo em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais acessórios, o locatário tem à disposição duas opções: a purga da mora, a fim de evitar a rescisão contratual, ou o oferecimento de contestação. No caso em apreço, a demandada optou pela segunda opção, alegando equívoco quanto ao valor indicado para purgar a mora, contudo, sem indicar e depositar o valor que entendia por incontroverso, não elidindo, portanto, a mora que deu azo aos pedidos de rescisão contratual e despejo.
3. Não sendo a ação de despejo cumulada com cobrança de encargos, fica sem relevância a discussão acerca do quantum devido, bem como sobre a possibilidade de restituição das benfeitorias e dos valores despendidos a título de res sperata, restando incontroversa a inadimplência motivadora da rescisão contratual.
4. Recurso conhecido e desprovido.